Tribunal: TJES
Processo: 5000053-15.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-15.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON MERLO FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 1º, I, E § 10, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR. QUALIFICADORA DA INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o réu à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, e § 10, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além do pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais. O apelante buscava absolvição por insuficiência de provas, afastamento do dolo e da qualificadora, aplicação do princípio in dubio pro reo e redução ou exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade, autoria e dolo na conduta do apelante; (ii) examinar se é possível o afastamento da qualificadora da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, em razão da ausência de laudo complementar; (iii) averiguar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais; (iv) analisar o cabimento do pedido de assistência judiciária gratuita na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e da autoria está plenamente comprovada por boletim de atendimento, laudo pericial, fotografias e depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que confirmam a agressão ocorrida após discussão motivada por ciúmes, quando a vítima foi arrastada por aproximadamente 400 metros presa ao veículo conduzido pelo réu.

4. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O dolo do agente está evidenciado pela conduta de arrancar o veículo ciente de que a vítima estava presa à porta, evadindo-se do local sem prestar socorro. A alegação de ausência de intenção é inverossímil diante da gravidade e da dinâmica dos fatos.

6. A qualificadora da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias está configurada. A prova testemunhal e os boletins médicos demonstram a gravidade das lesões e a necessidade de auxílio da vítima em tarefas básicas, sendo desnecessário o laudo complementar, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A indenização por danos morais é devida e pode ser fixada na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 983 do STJ, sendo o dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato violento. O valor de R$ 30.000,00 é razoável e proporcional à gravidade do caso, em que a vítima foi arrastada por grande distância e sofreu lesões profundas.

8. O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser analisado na instância recursal, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução, competente para verificar a real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar, quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. A qualificadora da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias pode ser reconhecida sem laudo complementar, quando outros elementos probatórios idôneos a comprovam.

3. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

4. O exame da hipossuficiência econômica do condenado para fins de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 1º, I, e § 10; CPP, arts. 155, 168, §§ 2º e 3º, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 913.680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.932.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 983;TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000053-15.2024.8.08.0014

APELANTE: JACKSON MERLO FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JACKSON MERLO FARIAS

em face da Sentença de ID 15011317, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, na Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I, e § 10, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15285995), o Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese:
(i)
absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou tão somente em declarações isoladas da vítima e testemunhas, as quais não presenciaram os fatos;
(ii)
afastamento do dolo, sustentando que não teve a intenção de lesionar e não teria visto que a vítima estava presa ao veículo, sugerindo que ela teria se agarrado voluntariamente na parte traseira do carro;
(iii)
contradição na qualificadora, alegando não haver prova da incapacidade superior a 30 (trinta) dias, visto que a vítima teria recebido alta hospitalar no mesmo dia e se dirigido à residência para buscar seus pertences;

(iv)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mencionando a ocorrência de agressões mútuas; e
(v)
afastamento ou redução da indenização por danos morais, reputando o valor de R$ 30.000,00 como excessivo e fixado sem observância às suas condições financeiras.

Contrarrazões (ID 15826579) e Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16705888) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia que (ID 15010474):

[...] Em 28 de julho de 2023, por volta das 17h, nas imediações da Praça do bairro Vila Amélia - Em frente a Farmácia Real, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado JACKSON MERLO FARIAS, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal, incapacitando as ocupações habituais, por mais de trinta dias, de [L. D. M.], sua convivente, à época dos fatos.

Extrai-se dos autos que os envolvidos foram conviventes por cerca de dois anos, período durante o qual a vítima relatou que houve agressões físicas. Na data dos fatos, a vítima foi ao cabeleireiro e, no local, ingeriu duas “cervejas”. Tempos depois, o denunciado passou no salão para pegar a vítima e irem para a residência do casal. No caminho o acusado ficou alterado e se indignou ao saber que a ofendida tinha ingerido bebida alcóolica, começando uma discussão dentro do carro.

Ato contínuo, JACKSON tomou caminho diverso da casa do casal, indo em direção a um terreno baldio nas redondezas do bairro Santo Antônio, nesta cidade. Assim, o acusado parou o carro e pediu para que a vítima descesse do veículo, tendo esta obedecido.

Ocorre que [L] lembrou-se que o seu aparelho celular estava dentro do carro e ao tentar pegá-lo ficou presa.

Dessa forma, o denunciado saiu com o automóvel e, mesmo ciente que a ofendida estava presa e com a porta do carro aberta, arrastou-a por cerca de 400 (quatrocentos) metros.

Em seguida, a vítima conseguiu se desprender do carro e ficou caída no chão, pois JACKSON evadiu-se do local sem prestar socorro.

Na sequência, [L] conseguiu ajuda de um desconhecido que a deixou na praça do bairro Santo Antônio, onde conseguiu ajuda de populares que chamaram o SAMU e a Polícia Militar. A ofendida foi atendida no Hospital Silvio Ávidos conforme consta às fls. 21/25 do id 36020241.

Consta nos autos que as agressões perpetradas contra a vítima causaram as lesões corporais graves conforme fotos juntadas às fls. 32/34 do id 36020241, condizentes com o relato da ofendida. Também consta dos autos, o relato de [L] narrando que ficou incapacitada para fazer suas atividades habituais por mais de trinta dias.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado confessou ter tido uma discussão com [L], frisando que não a viu presa ao automóvel.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

1. Do Pleito Absolutório (Materialidade, Autoria e Dolo)

A defesa pleiteia a absolvição sustentando, essencialmente, a fragilidade probatória, a ausência de dolo e a suposta contradição nos depoimentos.

Tais alegações, contudo, são frontalmente dissociadas das provas produzidas.

A
materialidade
do crime é inconteste, estando solidamente comprovada não apenas pelo Boletim de Atendimento de Urgência — que atesta
"escoriações em calcâneos, escoriações em face lateral da cocha direita e glúteos de grande extensão, escoriações leves em joelhos"
(p. 23/23, ID 15010463), mas também pelas fotografias que demonstram as lesões em carne viva sofridas pela vítima
(p. 32/34, ID 15010463)
.
Corrobora, ainda, o Laudo Pericial (ID 36020241) , que concluiu pela existência de
"escoriações tipo lixamento nas seguintes localizações: em ambas as nádegas, em raiz de coxa direita, ambos os joelhos"
.

A
autoria
delitiva, da mesma forma, restou cabalmente demonstrada. A tentativa defensiva de descredibilizar a palavra da vítima, taxando-a de isolada, não encontra amparo.

Nesse contexto, destaca-se que, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem elevado valor probatório para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) - destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
) - destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) - destaquei

Nessa linha, também orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

[...] As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal). [...]

A vítima manteve uma narrativa consistente em ambas as fases da persecução. Em juízo, confirmou a discussão motivada pela ingestão de álcool, o desvio de rota para um terreno baldio, a ordem para que descesse do carro, o momento em que tentou pegar o celular e ficou presa, e o fato de o Apelante ter arrancado com o carro, arrastando-a.

Ademais, seu depoimento não está isolado. Ele é robustamente corroborado pelo depoimento da testemunha Fernanda Duarte Faria, prima da vítima. Embora a testemunha não tenha presenciado o ato do arrastamento, ela foi a primeira pessoa da família a ter contato coma vítima após o socorro.

A testemunha Fernanda descreveu em juízo o verdadeiro calvário da recuperação da vítima: relatou ter sido avisada pelo SAMU e encontrado [L] no hospital
“enrolada no papel alumínio, muito machucada e delirando"
. Detalhou que cuidou da vítima na primeira semana, período em que a vítima necessitava de auxílio para tarefas básicas, como tomar banho, pois a dor era
"lancinante e incessante"
e as roupas e lençóis "grudavam" nos ferimentos.

Diante desse cenário, a versão apresentada pelo Apelante, de que a vítima teria se segurado voluntariamente no carro e que ele não percebeu que a arrastava, é, frágil e pouco crível. É inverossímil que um motorista, após uma discussão acalorada, não perceba que sua companheira está presa à porta aberta de seu veículo e sendo arrastada pelo asfalto por cerca de 400 (quatrocentos) metros.

O dolo — seja ele direto ou, no mínimo, eventual — resta inequivocamente demonstrado pela própria conduta. A ação de arrancar com o veículo ciente de que a vítima estava presa, somada à evasão do local sem prestar qualquer socorro e levando o celular da vítima, é incompatível com a tese de ausência de intenção.

A alegação de agressões mútuas também não se sustenta. Eventuais discussões ou agressões recíprocas ocorridas dentro do veículo, conforme ventilado pela defesa, não servem como excludente ou justificativa para a conduta subsequente e absolutamente desproporcional de arrastar a vítima pelo asfalto. Trata-se de uma nova e gravíssima ofensa, dissociada de qualquer reação imediata a uma agressão anterior.

2. Da Qualificadora (Incapacidade para Ocupações Habituais)

A defesa busca afastar a qualificadora do art. 129, § 1º, I, do CP, argumentando que a incapacidade superior a 30 (trinta) dias não foi comprovada, visto que a vítima teve alta no mesmo dia.

Entretanto, o conceito de ocupações habituais não se restringe à atividade laboral; engloba qualquer atividade cotidiana, como caminhar, estudar ou, no caso, realizar a própria higiene pessoal.

Na hipótese, a prova de incapacidade é farta. A própria vítima, em juízo, declarou expressamente:
"Que ficou mais de 30 dias sem trabalhar"
. A testemunha Fernanda confirmou que a vítima necessitava de auxílio para as tarefas mais banais, como tomar banho. A natureza das lesões —
"carne viva"
,
"escoriações tipo lixamento"
em vasta extensão — é, por si só, incompatível com o retorno às atividades habituais em curto período.

Como bem fundamentou o Magistrado sentenciante, embora não haja laudo complementar, o conjunto probatório, formado pelos boletins médicos, os relatos coesos da vítima e da testemunha, e as imagens das lesões, é
"suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal grave"
, incluindo a qualificadora da incapacidade.

Cumpre destacar que a exigência de laudo complementar, prevista no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, não é absoluta, como bem reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ((STJ - HC 495.722/SC), até porque o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 168, § 3º, estabelece que
"a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal"
.

A dispensa do exame pericial complementar é admitida quando outros elementos probatórios idôneos - como documentos médicos, depoimentos e exames indiretos - comprovam, de forma inequívoca, a incapacidade funcional da vítima por período superior a 30 (trinta) dias ou o perigo de vida.

Em julgados mais recentes, a referida Corte Superior reforça o seu entendimento, no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para a comprovação da gravidade da lesão corporal. Observe-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, considerando que os 27 golpes de faca e facão desferidos contra a vítima, ocasionaram fratura em dois pontos do antebraço, além de lesões em tecidos moles, sendo a vítima submetida a duas cirurgias. 2.
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias
. 3. Chegar a entendimento contrário, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal leve, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 913680 GO 2024/0174118-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART . 168, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é prescindível a realização de exame complementar pericial quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios
. Precedentes.1.1. Na hipótese dos autos a gravidade da lesão foi atestada por meio do boletim de ocorrência e do laudo de exame indireto de lesões corporais. 1.2. Para chegar a conclusão diversa, no sentido de que os elementos existentes nos autos não são suficientes para atestar a gravidade da lesão, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedente.2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1932492 SP 2021/0228323-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)
- destaquei

Desse mesmo juízo é o entendimento dos Tribunais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVE. REVISÃO DO VEREDITO POPULAR. SÚMULA Nº 28. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
O laudo complementar do exame pericial é dispensável quando outros elementos probatórios idôneos demonstram, de forma inequívoca, a gravidade da lesão corporal.
[...]

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00518804120218130686, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/05/2025) –
destaquei

LESÃO CORPORAL GRAVE. Violência doméstica. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Debilidade permanente da função mastigatória da vítima. Lesão grave comprovada por declaração médica, por laudo pericial e pela oral colhida. Impossibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal leve. Prescindibilidade, na hipótese, de exame pericial complementar. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base que partiu do piso legal e, na segunda fase, foi majorada de um sexto pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, compensada a reincidência do réu com a atenuante da confissão. Necessidade, contudo, de afastamento do acréscimo, a fim de se evitar indevido bis in idem, uma vez que a circunstância de a lesão corporal ter sido praticada no âmbito da violência doméstica justificou o aumento de um terço, na última etapa, pela majorante do § 10º, do artigo 129, do Código Penal. Regime semiaberto necessário, diante da recidiva e da gravidade concreta do delito. Inviabilidade da detração penal. Recurso parcialmente provido, para redução da pena.

(TJ-SP - APR: 15002323920198260626 SP 1500232-39.2019 .8.26.0626, Relator.: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)

A defesa, ao insistir na necessidade de laudo complementar como único meio de comprovação, ignora o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), que permite ao Juízo valer-se de qualquer elemento probatório legítimo para formar sua convicção.

Por todo o exposto, não há que se falar em desclassificação do delito previsto no art. 129, § 1º, inciso I, e § 10, do Código Penal, para o descrito no § 9º do referido dispositivo legal, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

3. Da Indenização por Danos Morais

O Apelante requer o afastamento ou a redução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado a título de danos morais, classificando-o como absurdo.

O pleito não merece acolhimento.

A fixação da reparação mínima, prevista no art. 387, IV, do CPP, foi devidamente requerida na denúncia, atendendo ao requisito formal.

Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, pacificou o entendimento de que, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

[...] É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização. [...]
-
destaquei

O dano moral, nestas hipóteses, é
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorre da própria prática do ato violento, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o sofrimento psíquico.

O
quantum
fixado, R$ 30.000,00, longe de ser absurdo, mostra-se razoável e proporcional à extrema gravidade das lesões suportadas pela vítima, que ficou com
"carne viva”
, conforme as fotos juntadas aos autos.

A sentença ponderou adequadamente
"o grande sofrimento e dor gerados na vítima durante a execução do ilícito"
— arrastada por 400 metros — e as consequências, como a
"dor que sentia era constante"
e a necessidade de auxílio de terceiros, sem que o réu tenha prestado qualquer auxílio, sequer financeiro. Ademais, o Apelante sequer prestou socorro à vítima, que ficou agonizando à espera de amparo de terceiros na rua.

O precedente invocado pela defesa, referente a uma indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tratava de lesão corporal leve, situação diametralmente oposta à gravidade do caso em tela.

Noutra parte, no caso, levando-se em conta todos esses fatores, tem-se que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é suficiente para compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido pela vítima e também para inibir o Apelante a uma eventual reincidência, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, pelas peculiaridades do caso, onde a reiteração das condutas e gravidade dos fatos praticados levam à necessidade de fixação de valor superior àqueles normalmente utilizados para reparação moral de casos da espécie.

4. Da Justiça Gratuita

Por fim, o pleito de concessão da Assistência Judiciária Gratuita não pode ser analisado nesta instância recursal.

Conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a análise da hipossuficiência econômica do condenado para arcar com as custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução foro competente para aferir a real condição financeira do Apelante no momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.